Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703275-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA ALVES DOS SANTOS, ALESSANDRA CASSIA GUEDES SOARES, AMANDA SOARES DA CRUZ, ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA, ANA PAULA SILVA SOUZA, ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS, ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ALINE FERREIRA CORDEIRO, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA, ANGELICA LOPES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Brasília, 16 de março de 2020 14:27:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator